Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718955-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTRELA DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: MINI MERCADO DO LEITAO LTDA, CLEUSA THOMAZ RABELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por Estrela Distribuição Ltda contra decisão do e. Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia/DF (processo n.o 0700503-83). O agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade. Intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o) Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator